Tribunal: STF
Processo: ARE 1404718
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:
    EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EXCEDENTE APÓS A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. TEMPO DE SERVIÇO NÃO UTILIZADO. DESAVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE QUE O PERÍODO QUE SE PRETENDE DESAVERBAR FOI UTILIZADO PARA A CONCESSÃO DE ABONO PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO INSS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, argumentando, para tanto, que não há que se falar em desaverbação do tempo de serviço, tendo em vista que houve a utilização do período que se pretende desaverbar para a concessão de abono permanência. 2. No caso dos autos, diante da certidão juntada pelo servidor, emitida pelo Instituto de Gestão Previdenciário do Estado do Tocantins-IGEPREV (evento 01 – ANEXOS PET INI7 –fl. 07), percebe-se que o tempo de contribuição pelo IGEPREV é de 17 (dezessete) anos e pelo INSS é de 32 (trinta e dois) anos, mostrando-se possível a desaverbação do tempo de serviço excedente. 3. Nos termos do disposto no art. 373, I, do CPC, a parte autora desincumbiu-se de seu ônus, conforme certidão anexada no evento 01 – ANEXOS PET INI7 –fl. 07, vez que provou o fato constitutivo de seu direito. Caberia à parte ré fazer prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), uma vez demonstrado o tempo de serviço não utilizado para fins de aposentadoria. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida  
    2. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 37, X, e 61, §1º, II, da Constituição.  
    3. É o relatório. Decido.   
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da Constituição, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).   
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.   
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre1.   
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.    
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.   
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.   
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, tal verba fica majorada em 10% (dez por cento), observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se.
          Brasília, 03 de outubro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator